Tribunal: TJMT
Processo: 1025950-74.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025950-74.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA DOS SANTOS PIRES - CPF: 015.286.201-35 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GESSICA JENIFER DA SILVA - CPF: 048.211.381-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MOREIRA JANIS - CPF: 049.114.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 064.694.681-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO APARECIDO PEDROSO DE AMORIN - CPF: 023.052.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CPF: 073.623.871-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO ZAMARIOLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta contra acórdão que condenou a ré à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Pretende o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), afastada na sentença e confirmada em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar matéria já apreciada em sede de apelação e se há fundamento para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado com base nos elementos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta como uma segunda via recursal, nem permite o reexame de provas e teses já analisadas em decisão transitada em julgado, salvo se fundadas em novas provas, conforme disposto no art. 621 do Código de Processo Penal.

4.

No caso, a questão do tráfico privilegiado foi exaustivamente enfrentada em apelação, com fundamento na quantidade de droga apreendida (6 kg de maconha) e na evidência de dedicação a atividades criminosas, comprovadas por balança de precisão e manipulação de drogas por adolescentes.

5.

Não há nos autos elementos novos que autorizem a revisão da matéria ou afastem a análise já consolidada em decisão judicial.

6.

A extinção do processo sem resolução de mérito encontra respaldo nos arts. 485, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente pelo art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta para o reexame de matéria já apreciada e decidida em sede recursal, salvo se fundada em novas provas.

2.

A ausência de novas provas ou de erro evidente na aplicação da lei impede o prosseguimento da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; Código de Processo Penal, arts. 3º, 621, I, e 622; Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Revisão Criminal nº 1017764-38.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; TJMT, N.U 1027039-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional interposta por
Lucimar Cristina dos Santos Pires
, tirada em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação nº 91678/2018, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a condenou como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto.

A requerente almeja a retificação da dosimetria da pena, postulando seja reconhecida em seu favor a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a redutora não pode ser afastada com fundamento único na quantidade de entorpecente aprendido.

Requer a procedência do pedido revisional para reconhecer a causa de diminuição, redimensionando a reprimenda definitiva e, via de consequência, que seja remetido os autos ao Ministério Púbico para que, se assim entender, ofereça proposta de Acordo de Não Persecução Penal em favor da revisionanda.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 243195192, opinou pelo não conhecimento do pleito revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

É sabido que a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, em que se busca a revisão da sentença para aplicação da causa especial de redução da pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 – tráfico privilegiado.

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pela defesa, que foi desprovido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, tendo o acórdão transitado em julgado em 19/04/2022, conforme certidão acostada no Id. 238959657.

Pois bem.

O pleito revisional não merece conhecimento.

É que, não obstante as alegações da defesa, a revisão criminal não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e decididas no processo.

Da análise dos autos, foi possível observar que, no julgamento da apelação interposta pela defesa da ora requerente, a questão relativa à dosimetria da pena, quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado, já foi amplamente analisada. Confira-se a ementa do julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDOS COMUNS – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – CONJUNTO PROBATÓRIO A COMPROVAR O ENVOLVIMENTO NOS CRIMES – REJEIÇÃO DO PLEITO – PEDIDOS SUCESSIVOS – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL INADEQUADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA BASILAR – IMPROPRIEDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE – APELANTE QUE FALECE DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO não ANALISADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO A COMPROVAR A IDADE DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTOS ARROLADOS AOS AUTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – INVIABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – OCORRÊNCIA ISOLADAS DE CRIMES – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA ENTRE AMBOS OS CRIMES – PENAS QUE DEVEM SER CUMULADAS – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO NA SEGUNDA FASE CONSIDERANDO AS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO – IMPROPRIEDADE – MAGISTRADA que OBSERVOU O PIRNCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PRETENSA MINORAÇÃO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13 – INVIABILIDADE – FRAÇÃO QUE SE MANTÉM – APREENSÃO DE DUAS (2) PISTOLAS 9MM E VINTE E NOVE (29) MUNIÇÕES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS QUE COMPROVAM A DEDICAÇÃO DA RÉ À ATIVIDADE CRIMINOSA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROPRIEDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A INCRIMINAÇÃO DOS RÉUS - recursos desprovidos – sentença que se mantém irretocável. Comprovado o vínculo associativo entre os réus, havendo demonstração de prévia divisão de tarefas entre os integrantes do grupo, mesmo que rudimentar, com o fim de praticar crimes, entre os quais, atentar contra a vida de agente policial, tráfico de drogas, valendo-se da ajuda de adolescentes, e posse irregular de arma de fogo, imperiosa a mantença da sentença que condenou os imputados pelo cometimento dos respectivos crimes. Se não foram valorados negativamente os maus antecedentes e a conduta social, falece de interesse recursal o pleito da defesa que pugna pela minoração da basilar neste ponto. No que toca à menoridade, é certo que sua comprovação se dá pela certidão de nascimento ou pelo documento de identidade; no entanto, não são os únicos válidos a aferi-la, uma vez que qualquer outro documento dotado de fé pública que possa atestar a idade do inimputável é manifestamente reconhecido, motivo pelo qual mantém-se a causa de aumento de pena estipulada no artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13. Para a configuração do delito de organização criminosa não se faz necessária a utilização de arma de fogo, tanto é que não constitui elementar do tipo, mas sim causa de aumento de pena do delito; modo que, ao reverso, a posse ilegal de arma de fogo configura delito autônomo, circunstância que inibe a aplicação do princípio da consunção, por tratar de delitos autônomos. Demonstrada a autonomia entre ambos os crimes perpetrados, as penas devem ser aplicadas cumulativamente em atenção ao preceituado no artigo 69 do Código Penal. Não há desproporção nas penas aplicadas, pois a juíza da causa em virtude de seu livre convencimento, seguindo o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, aplicou de forma escorreita a reprimenda, em razão da minoração da pena quanto às atenuantes da confissão e da menoridade. Em se tratando de crime cometido com o emprego de arma de fogo, o § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/13 autoriza que a pena seja aumentada até a metade, ou seja, a fração de 1⁄2 aplicada pela magistrada encontra amparo no texto legal, até porque foram apreendidas duas pistolas, calibre 9mm, e vinte e nove (29) cartuchos de munições de calibre nominal 9mm.
Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas (6 Kg de maconha), e apreensão de balança de precisão, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que a imputada se dedica às atividades criminosas.
As provas produzidas nos autos, em especial, as interceptações telefônicas, são hábeis a demonstrar o envolvimento dos réus no delito do artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03." (TJMT-N.U 0000183-50.2017.8.11.0015, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) (destaquei)

Vejamos o conteúdo do acórdão, que demonstra que a tese apresentada pela defesa da ora requerente já foi contemplada na ação originária e reexaminada na via recursal,
in verbis
:

“[...] Na sequência, a ré Lucimar Cristina dos Santos Pires, representada pela Defensoria Pública pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pois afirma que se encontram presentes todos os requisitos beneficiadores à incidência do tráfico privilegiado.

Ao inaplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a magistrada consignou que “notadamente diante da quantidade de droga apreendia na residência da sentenciada (mais de 06 quilos de maconha), circunstância indicativa de que se dedicava, naquele momento, a atividades criminosas, especificadamente ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, é o Enunciado n. 30 do incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015” (fls. 878).

Evidencia-se das provas colhidas nos autos que Lucimar foi flagrada em sua residência, com seis (6) quilos de maconha, que estavam sendo manipulados por uma adolescente, o qual, com uma balança de precisão, separava a droga em vários tabletes de quatrocentos (400) gramas a pedido de Leonardo, com a nítida destinação de mercancia.

Desse modo, é crível dizer que Lucimar e Leonardo, integrantes da organização Comando Vermelho, dedicavam-se à atividade criminosa da traficância.

Nesse sentido, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, inviável a aplicação do tráfico privilegiado.

Confira-se: “Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes” (HC 495.838/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). [...]”.
(Id. 238959656 – pág. 41-42)

Dessa forma, verifica-se que a insurgência da requerente demonstra insatisfação com o resultado proferido, pois busca a reapreciação de tese defensiva exaustivamente enfrentada, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, até porque ausente qualquer prova nova.

No mesmo sentido manifestou o douto Procurador de Justiça, in verbis:

“[...] Vê-se, pois, que a tese defensiva de reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), já fora analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 0000183-50.2017.8.11.0015 pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal da revisionanda Lucimar, não aplicando o privilégio da lei de drogas.

Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3º do CPP. (TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020).

E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. [...]”.
(Id. 243195192 – pág. 6)

Como se vê, a inadmissibilidade da presente revisional é patente.

A jurisprudência deste Sodalício trilha o mesmo norte, vejamos,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DOS REQUERENTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACOLHIMENTO.
TESES ANALISADAS JÁ NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir eventual erro judiciário. Diante disso, impõe-se a extinção deste processo sem resolução do mérito, porquanto a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexames de matérias já debatidas e rechaçadas, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição
. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito.” (N.U 1027039-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)
(destaquei)

Com esses fundamentos,
julgo extinta a ação revisional, sem resolução de mérito
, nos ternos do art. 485, inc. IV, do CPC, por força do art. 3º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024